Tribunal: TJDFT
Processo: 0713358-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS DURANTE A CONVIVÊNCIA COMUM. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA.
1. A mera existência do contrato social não constitui a sociedade, uma vez que se presume a existência legal da pessoa jurídica apenas com o seu registro no órgão competente. 1.1. A documentação apresentada apenas serve para demonstrar a intenção das partes em constituir o negócio, sem, contudo, conferir certeza de que o casal, à época da relação, de fato, estabeleceu a sociedade.
2. Segundo dispõe o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no Juízo de origem apenas poderão ser suscitadas na apelação, quando a parte demonstre o impedimento por motivo de força maior. 2.1. Tal regra tem apoio na teoria geral dos recursos, evidenciando a proibição de inovar, ou seja, a apresentação de assunto para o exame do Tribunal sem que tenha sido exposto ao Juízo singular, alterando a causa de pedir ou o pedido. 2.2. Não se vislumbra a superveniência nos fatos alegados, tampouco a falta de ciência da parte acerca deles, a fim de autorizar sua apreciação nesta sede, sem que tenham sido propostos perante o Juízo monocrático.
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte adversa.
4. Concedida a gratuidade de justiça, a suspensão da exigibilidade da cobrança é medida coerente com o benefício, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
5. Recurso parcialmente provido.